Tribunal: STF
Processo: RE 1547761
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DETENTOR DE DIREITO À PARIDADE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL, DESCOMPRESSÃO DA CARREIRA E PROMOÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL N° 15.990/2016. PROMOÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CUSTAS DE LEI E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS (doc. 16, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003 e dos arts. 2° e 3° da Emenda Constitucional 47/2005, sob o argumento de que o recorrido não preencheu os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Ceará, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 1.019 da Repercussão Geral, concluiu que:



    [...] policiais civis que se aposentaram na forma especial prevista na LC 51/1985, segundo a tese cimentada no Tema 1.019 ou antes da Emenda Constitucional n° 41/2003, possuem direito à: a) integralidade de benefícios e; b) paridade, quando também previsto em lei complementar estadual.



    Após a fixação da Tese pela Suprema Corte e, para garantir o enquadramento dos servidores ao que restou definido no Tema 1.019, o Estado do Ceará promulgou a Lei Complementar n° 332/2024, que reconhece o § 3.° do art. 91 da Lei n.° 12.124/1993 como fundamento legal para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadorias fundamentadas na Lei Complementar Federal n° 51/1985 c/c EC 103/2019 e deferidas aos servidores das carreiras de Escrivão de Polícia Civil, de Inspetor de Polícia Civil e de Delegado de Polícia Civil que ingressaram no cargo antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n° 210/2019 [...]



    [...]



    No caso sob análise, o servidor, inspetor de polícia civil, admitido em 01/10/1982, e conforme documento de ID 4979018, pág. 3, obteve aposentadoria especial por tempo de contribuição com fundamento na Lei Complementar n° 51/85, com proventos integrais.



    Considerando, por fim, que a Lei Complementar n° 332/2024 reconheceu o § 3.° do art. 91 da Lei n.° 12.124, de 6 de julho de 1993, nos termos do Tema n° 1019, como fundamento legal para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadoria fundamentadas na Lei Complementar Federal n.° 51, a procedência do pleito autoral para reconhecer o direito a aposentadoria especial com paridade é medida que se impõe.



    Em consequência, possuindo o direito à integralidade e paridade, o servidor se enquadra nos requisitos para o deferimento da promoção especial com descompressão prevista na Lei 15.990/2016 (doc. 25, pp. 6-7).



    Ao assim decidir, o Juízo de origem posicionou-se em harmonia com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade . 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25/10/2023).



    Ademais, no julgamento do RE 1.486.392 RG/SP (Tema 1.307), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), esta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da  controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa de mencionado precedente:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. DIREITO À PARIDADE COM FUNDAMENTO EM LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 



    4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 



    5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor” (DJe 14/8/2024)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator